Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600304-05.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VANIELE FERNANDA BASSI DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: VANIELE FERNANDA BASSI DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600304-05.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600304-05.2020.6.16.0095
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600304-
05.2020.6.16.0095, (DRAP 0600275-52.2020.6.16.0095) que indeferiu o pedido de registro da
candidata Vaniele Fernanda Bassi de Souza, tendo em vista a ausência de filiação partidária e
direitos políticos, nos termos da Lei n. 9.504/97 e artigo 14, § 3º, da Constituição Federal.
(indeferimento do Registro de Candidatura de Vaniele Fernanda Bassi de Souza, ao cargo de
vereador, com o nº 17222 pelo Partido Social Liberal, no Município de Colorado., por não haver
comprovação da filiação partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANIELE FERNANDA BASSI DE SOUZA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18945
916
12/11/2020 12:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.957
RECURSO ELEITORAL 0600304-05.2020.6.16.0095 – Colorado – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: VANIELE FERNANDA BASSI DE SOUZA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0055978
ADVOGADO: JULIO CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária pode ser comprovada por outros elementos de prova
além da lista oficial de filados, salvo documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública, conforme inteligência da súmula
20 do TSE.
2. A prova da filiação partidária se dá pelo cadastro eleitoral, cujo registro
não é desconstituído por simples ato unilateral das partes interessadas,
pois a ata da convenção partidária e a lista interna do partido não são aptos
a comprovar a regular e tempestiva filiação
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020

Num. 18945916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/11/2020 12:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212511332100000018339642
Número do documento: 20111212511332100000018339642

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições
VANIELE FERNANDA BASSI DE SOUZA
de 2020.
O
apresentou parecer, asseverando que a
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
recorrente não atendeu ao requisito previsto na Res.-TSE 23.627/2020 que estabelece o dia
04/04/2020 como data limite para a filiação partidária, conforme informação do Cartório
Eleitoral (id. 12463366). Nesse sentido, observou que inexiste a causa de elegibilidade da
filiação partidária, razão pela qual manifestou-se (id. 12463766) pelo indeferimento do pedido
de registro de candidatura da requerente.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o pedido de registro de candidatura da
requerente, entendendo que (id. 12463816): i) a requerente não poderia ter se filiado ao
partido, pelo simples fato de não possuir título de eleitor, pré-requisito para sua filiação
partidária; ii) o partido político deveria ter respeitado a legislação vigente e suas restrições; iii)
consta dos autos não haver comprovação da filiação partidária da requerente, por pelo menos
06 (seis) meses antes da data fixada para as eleições majoritárias ou proporcionais. Assim, à
luz do art. 14, § 3º da Constituição Federal e Lei nº 9.504/1997, foi indeferido o pedido de
registro de candidatura, em virtude da ausência de filiação partidária.
Oportunamente, a requerente pugnou pelo restabelecimento do prazo recursal (id.
12464116), porque, embora devidamente juntado instrumento de mandato para constituição de
advogado no PJE (id. 12463466), restou ausente o nome do seu procurador constituído nas
intimações feitas em mural eletrônico. Sendo assim, restituiu-se o prazo tão somente ao
defensor da recorrente, conforme documento de id. 12464216.
Irresignada com a sentença, a requerente interpôs o presente
,
Recurso Eleitoral
alegando que (id. 12464116): i) filiou-se ao partido dentro do prazo legal, porém, por não ter
efetuado o recadastramento biométrico, não conseguiu filiar-se junto ao sistema FILIA; ii)
embora tenha obtido ordem judicial no processo nº 0600012-20.2020.6.16.0095 para
recadastrar sua biometria em 02/04/2020, o Cartório Eleitoral de Colorado recusou-se a
atendê-la, em virtude do contexto da pandemia do COVID-19, observadas no Ofício Circular nº
20/2020; iii) foi realizada assembleia extraordinária em caráter de urgência em 02/04/2020,
após a recusa do Cartório Eleitoral de Colorado, na qual houve aprovação de todos os
presentes para a sua filiação como pré-candidata ao PSL (id. 12463316); e iv) a recorrente
comprovou com fé pública a sua regular filiação partidária no prazo legal. Juntou documentos
(ids. 12464416, 12464466, 12464516, 12464566, 12464616, 12464666 e 12464716) e, ao final,
requereu a reforma integral da sentença, a fim de deferir o seu registro de candidatura.
Contrarrazões (id. 12464866) apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral.
Num. 18945916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/11/2020 12:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212511332100000018339642
Número do documento: 20111212511332100000018339642

A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso interposto, tendo em vista a Ata da Assembleia Geral Extraordinária do
Diretório Municipal do Partido (id. 17403516).
É o relatório.

VOTO

II.i. Inicialmente, destaca-se que a sentença foi publicada no mural eletrônico no
dia 11/10/2020 contendo apenas o nome da parte recorrente, motivo pelo qual, em 15/10/2020,
o Juízo Eleitoral
restituiu o prazo recursal à parte, tendo a nova publicação acontecido no
a quo
mural eletrônico no dia 16/10/2020, sendo o Recurso protocolado no dia 18/10/2020, em
atendimento ao prazo de 3 (três) dias previsto no art. 58, § 3º da Res.-TSE 23.609/2020.
Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.
II.ii. No caso em tela, a recorrente está irresignada com o teor da sentença que
indeferiu o seu pedido de registro de candidatura para este pleito por ausência de condição de
elegibilidade, tendo em vista não estar filiada à partido político, em afronta ao contido no art.
14, § 3º da Constituição Federal e Lei nº 9.504/1997.
Em suas razões recursais, assevera que é possível comprovar a filiação partidária
de outras maneiras, além da certidão da Justiça Eleitoral, sendo que apresenta, para tanto,
uma Ata de Assembleia Geral Extraordinária do PSL (id. 12463316), assinada pelos membros
do partido (Presidente, Vice-Presidente, Secretária, 2ª Secretária, Tesoureiro, 2º Tesoureiro e
por um Vogal), realizada em 02/04/2020, na qual consta a indicação do recorrente como
pré-candidata ao pleito de 2020, bem como o reconhecimento da sua filiação ao partido.
Ainda, em consulta ao sistema FILIA, observa-se que a recorrente consta apenas
, como bem se observa:
na lista interna do partido
Num. 18945916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/11/2020 12:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212511332100000018339642
Número do documento: 20111212511332100000018339642

II.iii. Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
pretende sair candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal:
Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei,
mediante:
§ 3º.
, na forma da lei:
São condições de elegibilidade
V –
.
a filiação partidária
Acerca do tema, o art. 11, § 1º, III da Lei n.º 9.504/1997 assim dispõe:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
III -
;
prova de filiação partidária
[...]
Por outro lado, é certo também que a condição de elegibilidade relativa à filiação
partidária pode ser comprovada por outros documentos, além dos registros oficiais constantes
no banco de dados da
de filiados formado com base na listagem de
JUSTIÇA ELEITORAL
filiados encaminhada pelos partidos, a teor do que estabelece a Súmula nº 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e
incontestáveis de que o vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da
realização do pleito e restando demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada nesta
Justiça Especializada decorreu de desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da agremiação.
Num. 18945916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/11/2020 12:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212511332100000018339642
Número do documento: 20111212511332100000018339642

Não se pode esquecer que, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995 (redação
da Lei nº 9.504/1997), “na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o
partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da
qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
, permanecendo inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação
inscritos”
remetida anteriormente, se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo (§
1º), bem como que os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o
do artigo (§ 2º).
caput
II.iv. Observa-se que os documentos colacionados pela recorrente não se
mostram aptos a comprovar a regular e tempestiva filiação partidária, porque - além de serem
unilaterais, inservíveis para comprovação da filiação partidária, na forma do que determina a
Súmula 20 do TSE - a informação deste Tribunal dá conta que a recorrente não está filiada a
partido político.
A prova da filiação partidária se dá pelo cadastro eleitoral, cujo registro não é
desconstituído por simples ato unilateral das partes interessadas, pois a ata da convenção de
aprovação das candidaturas (sem autenticação notarial) e a lista interna do partido não são
(REspE nº 61011, Acórdão, rel. Min. Herman
aptos a comprovar a regular e tempestiva filiação
Benjamin, DJe 24/11/2017; REspE nº 11771, Acórdão, rel. Min. Rosa Maria Pires Weber,
Publicado em Sessão, Data 22/11/2016; REspE nº 32663, Acórdão, rel. Min. Luiz Fux,
Publicado em Sessão, Data 20/10/2016).
Por todos, cito o seguinte precedente do TSE:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A agravante reitera as alegações recursais, insistindo no argumento de que
deve ser aplicada a Súmula 20 do TSE, sem refutar os fundamentos da
decisão agravada, consistentes na ausência de prequestionamento, na
impossibilidade do reexame de provas em sede de recurso especial e na
consonância de entendimento entre o aresto recorrido e a jurisprudência
desta Corte
2. É inviável o agravo regimental que não infirma objetivamente os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as
razões declinadas no recurso especial. Incidência da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, documentos
produzidos unilateralmente por candidato ou partido, tais como ficha de
filiação e relação interna extraída do Filiaweb, não são aptos a
comprovar a filiação partidária.
4. "A relação interna do partido constitui, conforme previsto no art. 8º, I,
da Res.-TSE nº 23.117, um 'conjunto de dados de eleitores filiados a
partido político, destinado ao gerenciamento pelo órgão partidário
responsável por seu fornecimento à Justiça Eleitoral'. Trata-se, pois, de
documento interno e produzido de forma unilateral pela agremiação,
Num. 18945916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/11/2020 12:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212511332100000018339642
Número do documento: 20111212511332100000018339642

razão pela qual não se presta para a comprovação da filiação partidária."
(AgR-REspe nº 282-09, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em
12.12.2012.).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(REspE nº 14455, Acórdão, rel. Min. Henrique Neves da Silva, Publicado em
Sessão, Data 13/10/2016)
Assim, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova unilateral e
desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação partidária.
Destarte, porque não atendida a condição de elegibilidade prevista no art. 14, §
3º, V, da Constituição Federal, ou seja, a regular filiação partidária, o pedido de registro de
candidatura da recorrente não pode ser deferido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de VANIELE FERNANDA
, para as eleições 2020.
BASSI DE SOUZA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de pedido de registro de candidatura apresentado por VANIELE
FERNANDA BASSI DE SOUZA para concorrer ao cargo de Vereadora, no município de
Colorado.
O pedido de registro de candidatura foi indeferido, em razão de ausência de
condição de elegibilidade, pois não foi comprovada a filiação partidária.
Irresignada, Vaniele Fernanda Bassi de Souza interpôs recurso eleitoral,
afirmando que se encontra filiada ao PSL desde 02/04/2020, conforme Ata de Assembleia
Extraordinária realizada exatamente para tratar de dificuldades encontradas pelo partido em
efetuar as filiações.
Ao meu ver, em consonância ao parecer ministerial, a Ata de Assembleia Geral
Extraordinária do partido, demonstra efetivamente que a recorrente se filiou ao PSL após
deliberação do membros (id. 12463316).
Num. 18945916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/11/2020 12:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212511332100000018339642
Número do documento: 20111212511332100000018339642

Nesse sentido, o TSE entende que as atas cuja existência e forma sejam
essenciais para organização político partidária são aptas para comprovar a efetiva filiação,
conforme o previsto na Súmula TSE nº 20, vejamos:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ATA
DE REUNIÃO PARTIDÁRIA. COMPROVAÇÃO. REGISTRO OU ANOTAÇÃO
PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL OU ÓRGÃO PÚBLICO.
1. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a comprovação da filiação
partidária, quando o nome do filiado não aparece nas listas de que trata o art. 19
da Lei 9.096/95, pode ser realizada por meio da apresentação de outros
elementos de convicção. Não se admite, contudo, a apresentação de documentos
produzidos unilateralmente pelos candidatos ou pelos partidos políticos, como,
por exemplo, ficha de filiação ou relação interna das agremiações, conforme
dispõe a Súmula 20 desta Corte.
2. As atas partidárias que não são submetidas a nenhum tipo de controle ou
verificação externa efetivamente não se prestam à comprovação da filiação
partidária. Por outro lado, aquelas cuja existência e forma sejam essenciais
aos registros públicos da vida e da organização do partido político são
, quando a sua apresentação é feita perante os órgãos
suficientes para tal fim
competentes antes do prazo mínimo de filiação partidária.
3. Na espécie, a ata de deliberação sobre a escolha de dirigentes partidários para
compor a comissão provisória do partido político na circunscrição do pleito,
assinada pelo candidato e pelos demais membros da agremiação, é apta para
demonstrar a condição de filiado daquele. Recurso especial a que se nega
provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 25163, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves
Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/11/2016)
Assim, a ata que implementou um meio excepcional de filiação através de
assembleia extraordinária e reconheceu a filiação de Vaniele por unanimidade, é elemento apto
para aferir suas condições de elegibilidade.
Por fim, ante a efetiva comprovação de filiação junto ao PSL por meio de ata de
assembleia extraordinária, resta comprovado o preenchimento de todas as condições de
elegibilidade (art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição), razão pela qual divirjo do eminente relator
e voto no sentido de dar provimento ao recurso e deferir o registro de candidatura de Vaniele
Fernanda Bassi de Souza.
Thiago Paiva dos Santos
Juiz Titular

Num. 18945916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/11/2020 12:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212511332100000018339642
Número do documento: 20111212511332100000018339642

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600304-05.2020.6.16.0095 - Colorado - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: VANIELE FERNANDA BASSI DE SOUZA -
Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, JULIO
CARLOS DE SOUZA - PR0055978 - RECORRIDO: JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE
COLORADO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencidos o Desembargador Fernando Quadros da Silva e
Thiago Paiva dos Santos, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18945916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/11/2020 12:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212511332100000018339642
Número do documento: 20111212511332100000018339642